Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-75.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006831-75.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA - CPF: 028.023.791-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATÃ DA SILVA PAIXÃO (APELANTE), RICARDO SILVA SANTOS - CPF: 054.530.351-61 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE - CPF: 068.475.591-28 (APELANTE), GUILHERME VICENTINI - CPF: 029.883.429-46 (TERCEIRO INTERESSADO), NADABE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 995.317.473-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIVAN PAULO MALAQUIAS - CPF: 943.813.301-10 (VÍTIMA), ESTEFANI GABRIELA SILVA GARCIA - CPF: 051.953.181-74 (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 030.255.253-71 (VÍTIMA), THIAGO RAFAEL OLIVEIRA LEITIS - CPF: 024.333.401-01 (VÍTIMA), PEDRO RIKELME MEDEIROS FARIAS - CPF: 066.538.781-47 (VÍTIMA), ÉDER DE PAULA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHNATA SILVA PAIXAO - CPF: 063.540.311-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Inépcia da denúncia. Nulidade do reconhecimento pessoal. Decote de agravantes e causas de aumento de pena. Continuidade delitiva. Substituição da pena. Modificação do regime prisional. Teses rejeitadas. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, V, VII, e § 2o-A, I, CP), por três vezes, em concurso formal (art. 70, CP). O primeiro apelante foi condenado também pelo crime de falsa identidade (art. 307, CP).

Alegações de nulidade da denúncia e d
o
reconhecimento pessoal, bem como pedidos de absolvição e ajustes na dosimetria das penas.

II. Quest
ões
em discussão

3. As questões centrais consistem em:

(i) Verificar a existência de inépcia da denúncia e possíveis prejuízos ao exercício da
ampla
defesa;

(
ii
) Avaliar a nulidade do reconhecimento pessoal como elemento probatório;

(
iii
) Examinar a possibilidade
de
aplicação das causas de aumento
não utilizadas
na
terceira
fase da dosimetria,
como circunstância judicia
l desfavorável
;

(
iv
) Analisar os pedidos de exclusão das agravantes e causas de aumento de pena;

(v) Reconhecer a continuidade delitiva em lugar do concurso formal de crimes; e

(vi) Considerar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a modificação do regime prisional.

III. Razões de decidir

4. A denúncia
contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, o local e o período em que os delitos ocorreram, bem como com a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, cumprindo, dessa forma, todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
Ademais, n
os crimes praticados emcoautoriae em homogeneidade de condutas, a doutrina e a jurisprudência têm procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de formulação da denúncia, operar uma descrição detalhada da atuação de cada um dos acusados, admitindo-se um relato mais generalizado do comportamento que se tem como violador do regramento de regência.

5.
Comprovada a
autoria
do crime de roubo circunstanciado,
sobretudo em razão dos depoimentos das vítimas e testemunhas policiais, imagens das câmeras de segurança, apreensão
dos bens subtraídos
em poder dos acusados

e confissão judicial dos
apelantes. Além disso, é
firme a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição.

6. A pena-base foi fixada com observância aos critérios do art. 59 do C
ódigo Penal
,
tendo em vista
que
, diante da existência de quatro causas de aumento de pena, a sentenciante
utiliz
ou
uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria
(emprego de arma de fogo)
e as outras
(concurso de pessoas, emprego de arma branca e restrição
da
liberdade das vítimas)
como circunstância judicia
l
para exasperar a pena-base
. Dessa forma,
não houve a ocorrência de
bis in idem
, pois nenhuma causa de aumento foi
utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena
.

7.
A agravante da dissimulação
(
art. 61, II, ‘c’, do
CP)

ficou devidamente comprovada,
porquanto demonstrado
pelos depoimentos das vítimas
que os apelantes se fizeram passar por clientes para terem acesso ao estabelecimento comercial assaltado.

8.
Demonstrada a
causa de aumento do concurso de pessoas
(art. 157, § 2o, II, do CPP),

tendo em vista que
a dinâmica do ocorrido não deixa dúvidas de que
os quatro apelantes
agi
ram
em comunhão de esforços e unidade de desígnios
, sendo que três deles
pratica
r
am o verbo núcleo do tipo - subtrair -,
enquanto o quarto
, de forma consciente e voluntária, lhes dava cobertura na ação criminosa e ainda contribuiu para a fuga, na tentativa de garantir o êxito da ação delituosa.

9.
A causa de aumento
do emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CPP)

ficou
demonstrada

pelas declarações judiciais das vítimas
e das imagens das câmeras de segurança
, as quais comprovam

que fora utilizada
uma faca
durante o assalto
.
E
m crimes
praticados em concurso de pessoas,
as elementares
se estendem a todos, respondendo eles pelo mesmo crime, nos termos do art. 29 do Código Penal.

10.
A causa de aumento d
o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CPP)
também
ficou demonstrada pelas declarações judiciais das vítimas e das imagens das câmeras de segurança, as quais comprovam que fora utilizad
o
um
revólver
durante o assalto.

Ademais,
a não apreensão da arma
de fogo e o fato
de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate.

11.
A
causa de aumento alusiva à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, V, do CPP)

ficou demonstrad
a
pela prova oral produzida durante a instrução processual
, as quais comprovam que
as vítimas foram mantidas reféns por período juridicamente relevante, superior, portanto, ao necessário à execução do crime em debate.

12.
A dinâmica das condutas delitivas inviabiliza
o reconhecimento da continuidade delitiva
, pois ficou comprovado que
os apelantes
perpetraram
três crimes de roubo consumado
s
, praticados a partir de uma única ação
e
objetivando três patrimônios distintos,
sendo
de rigor o reconhecimento da prática de três crimes em concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

13.
Mantido o regime prisional semiaberto ao quarto apelante, considerando que a sua pena
é

superior a 4 anos de reclusão e não excede a 8 anos,
bem como
a existência de circunstância judicial desfavorável.

14. Negada ao quarto apelante
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
tendo em vista
a
pena superior a 4
(quatro)
anos de reclusão e o cometimento do crime com violência e grave ameaça
à pessoa
.

IV. Dispositivo e tese

1
5
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1.
Não
se afigura inepta a
denúncia
que
contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, o local e o período em que os delitos ocorreram, bem como com a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, cumprindo, dessa forma, todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
2.
Havendo outras provas aptas à condenação, além do reconhecimento pessoal realizado, impossível a absolvição do
s
apelante
s
por eventual desrespeito à regra do art. 226 do Código de Processo Penal.
3.
Quando
reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo,
é possível
utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado
bis in idem
.
4. Deve ser mantida a
agravante da dissimulação
no crime de roubo quando

demonstrado que os agentes
se fizeram passar por clientes para terem acesso ao estabelecimento comercial assaltado.
5.
Comprovada a participação de dois ou mais agentes
no crime de roubo
, em liame subjetivo e unidade de desígnios, incabível o decote da
causa de aumento
do concurso de pessoas.
6. Deve ser mantida a
causa de aumento
prevista no
art. 157, § 2o, VII, do
Código de Processo Penal
, mesmo quando
apenas um agente
fez emprego de arma branca, porquanto e
m crimes praticados em concurso de pessoas,
as elementares
se estendem a todos, respondendo eles pelo mesmo crime, nos termos do art. 29 do Código Penal
. 7.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meio
s (Enunciado n. 01 da TCCR/TJMT). 8.
No delito de roubo, a majorante relativa à restrição de liberdade da vítima terá incidência se o intervalo de tempo for juridicamente relevante, perdurando por lapso superior ao
necessário para o exaurimento do crime.
9.
Deve ser
aplicado o concurso formal quando os agentes
, mediante única ação e no mesmo contexto fático, pratic
am

dois ou mais
crimes de roubo, contra vítimas distintas, subtraindo o patrimônio de cada uma delas
. 10.
N
ão há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena ao réu não reincidente, condenado a pena superior a 4 anos de reclusão e não excedente a 8 anos
. 11. A
aplicação de
pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o cometimento do crime com violência e grave ameaça impossibilitam a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 59, 70, 157, § 2o, II, V, VII, § 2o-A, I, e 307; CPP, arts. 41, 155, e 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/09/2021
;
STJ
,

AgRg
no
AREsp
1745746, Rel
.
Min
.
Joel Ilan Paciornik,
j.
02
/
02
/
2021
; TJMT,
Enunciado n. 01
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

po
r
Dhenison

Kennedy Barros Saraiva
(
primeiro
apelante)
,

Johnatã
Silva Paixão
(segundo apelante)
,

Rodrigo Júnior de Souza Freire
(
terceiro
apelante)
e
Ricardo Silva Santos
(
quarto
apelante),

c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/
MT
(ID
233880659
)
,
nos autos da Ação Penal n.
1006831-75.2022.8.11.0040
,
que os condenou

pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2o, II e V
e VII
e § 2o-A, I, do Código Penal
(roubo circunstanciado)
,

por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal
(concurso formal)
;

e
Dhenison
Kennedy
também pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade)
,
aplicando-lhes as
seguintes penas:

(i)
Dhenison
Kennedy (primeiro apelante)
:

10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão
e
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial fechado, e
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente
no mínimo legal
;

(
ii
)
Johnatã
(segundo apelante)
:

09 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e
10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
;

(
iii
)
Rodrigo Júnior (terceiro apelante)
:

9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial fechado,
e 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
;

(
iv
)
Ricardo (quarto apelante)
:

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

O primeiro
, segundo e
terceiro
apelante
s
, nas razões recursais
que se encontram no
ID
233880682
,
postularam, preliminarmente, a nulidade deste processo por inépcia da denúncia. No mérito, requereram: (i) a sua absolvição, por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (
ii
) a redução da pena-base para o mínimo legal; (
iii
) o decote das agravantes e causas de aumento de pena; (
iv
) o reconhecimento da continuidade delitiva no lugar do concurso formal de crimes.

O
quarto
apelante
, nas razões recursais
que estão no I
D
233880688
,
postula, preliminarmente,
a nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico de pessoas,
tendo em vista que
não seguiu o procedimento legal do art. 226, II, do
Código de Processo Penal. No mérito, requer:
(i)
a
sua absolvição
,
por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; (
i
i
) a redução da pena-base para o mínimo legal; (
iii
)
o decote das agravantes e causas de aumento de pena
;
(
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, (v) o abrandamento do regime prisional para o inicial aberto.

Nas contrarrazões
(
ID
233880690
)
, o
Ministério Público

requer

o
des
provimento
dos recursos
defensivos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
244779156
,
opina pelo
desprovimento dos recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo por inépcia da denúncia, suscitada pelo primeiro, segundo e terceiro apelantes.

Não obstante
Dhenison
Kennedy Barros Saraiva,
Johnatã
Silva Paixão
e
Rodrigo Júnior de Souza Freire
aleguem que a
denúncia
não descreve de forma precisa os fatos delituosos que foram imputados
a cada um dos acusados
, extrai-se que, ao contrário do que foi afirmado nas razões recursais, a
referida peça acusatória
contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, o local e o período em que os delitos ocorreram, bem como com a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, cumprindo, dessa forma, todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
.

Ademais, nos crimes praticados em coautoria e em homogeneidade de condutas, a doutrina e a jurisprudência têm procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de formulação da denúncia, operar uma descrição detalhada da atuação de cada um dos acusados, admitindo-se um relato mais generalizado do comportamento que se tem como violador do regramento de regência.

A despeito disso, na espécie, a denúncia possibilitou por completo o exercício da defesa dos acusados, encontrando-se escorreita, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Posto isso,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A tese
de nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico,
suscitada
pelo
quarto apelante

como preliminar
,
adentra na valoração da
s

provas
,
motivo
pelo qual
se confunde com o mérito

recursal
e como tal
ser
á
analisada
.

A denúncia
,
que se encontra
no
ID
188827389
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO O1

Na data de 18 de junho de 2022, por volta das 14h20min, no estabelecimento comercial denominado “AGROPESCA PETSHOP”, situado na Av. dos Imigrantes, no 1911, bairro Bela Vista, em Sorriso, os denunciados, DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, JHONATÃ DA SILVA PAIXÃO, RICARDO SILVA SANTOS e RODRIGO JÚNIOR DE SOUZA FREIRE, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, por três vezes, subtraíram para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo e uma arma branca (todas apreendidas), dissimulação e com restrição da liberdade das vítimas, 24 (vinte e quatro) pistolas da marca Taurus, sendo 4 (quatro) do calibre .45, 19 (dezenove) do calibre 9mm e 01 (uma) do calibre .380, todas individualmente descritas no Boletim de Ocorrência no 1911431220618152039, lavrado pela PRF, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) faca e a quantia de aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais), em prejuízo das vítimas CLEIVAN PAULO MALAQUIAS e ESTEFANI GABRIELA SILVA GARCIA, 01 (um) telefone celular, em prejuízo da vítima PEDRO RIKELME MEDEIROS FARIAS e 01 (um) telefone celular marca Xiaomi, modelo
Red
09, em prejuízo da vítima THIAGO RAFAEL OLIVEIRA LEITIS.

FATO 02

Na data de 18 de junho de 2022, por volta das 15 horas, nas dependências da 6a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Sorriso/MT, o denunciado, DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, consistente em mentir seu verdadeiro nome, dizendo chamar-se KEVIN SOUSA SARAIVA, nome de seu primo.

DA NARRATIVA FÁTICA

Apurou-se que, em data e horário ainda não precisados nos autos, mas antes das 14 horas, do dia 18/06/2022, os denunciados, DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, JHONATÃ DA SILVA PAIXÃO, RICARDO SILVA SANTOS e RODRIGO JÚNIOR DE SOUZA FREIRE, agindo em concurso de vontades para a prática de crime patrimonial em Sorriso, premeditaram um assalto ao estabelecimento comercial “AGROPESCA PETSHOP”, situado no bairro Bela Vista, a ser realizado na tarde do dia 18/06/2022, um sábado, por volta do horário de fechamento daquele comércio.

Uma vez escolhido o alvo e o horário da empreitada, os denunciados armaram-se com dois revólveres calibre .38, e na posse de um veículo marca GM, modelo Astra, de cor prata, partiram para o referido petshop
.

Destarte, por volta das 14h, os denunciados adentraram no estabelecimento comercial, momento em que se dirigiram até o atendente PEDRO RIKELME MEDEIROS FARIAS, que se encontrava
no balcão de atendimento, ocasião em que, mediante dissimulação, consistente em pedir se havia coleiras de cachorro para vender, fizeram com que ele os conduzisse até o departamento onde os produtos ficavam expostos à venda.

Ato contínuo, com a vítima PEDRO distraída, os meliantes empunharam dois revólveres calibre .38 que traziam consigo e, apontando os artefatos bélicos contra a vítima, anunciaram o assalto, determinando que PEDRO retornasse até o balcão e
deitasse
no chão, quando, então, o ofendido foi amarrado com as mãos para trás do corpo.

Na sequência, os meliantes, com o uso dos artefatos bélicos e mais uma arma branca subtraída naquele momento, renderam a atendente MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS, o cliente THIAGO RAFAEL OLIVEIRA LEITIS, outra cliente ainda não identificada e o pai do atendente PEDRO, Sr. ÉDER DE PAULA FARIAS, que aguardava o filho do lado de fora do estabelecimento, determinando que todos deitassem no chão do lugar, ocasião em que os ofendidos foram amarrados com uma corda, permanecendo restritos de suas liberdades, atrás do balcão de atendimento.

Nesse momento, os denunciados subtraíram os aparelhos celulares das vítimas THIAGO RAFAEL OLIVEIRA LEITIS e PEDRO RIKELME MEDEIROS FARIAS.

Após, com as vítimas dominadas e amarradas, os meliantes subtraíram o dinheiro do caixa e um aparelho celular do estabelecimento comercial e, mediante arrombamento do cadeado de um dos cofres, tiveram acesso ao arsenal de pistolas de lá, subtraindo 24 (vinte quatro) armas de fogo.

Posteriormente, os denunciados carregaram os bens subtraídos no veículo GM, modelo Astra, empreendendo fuga do local.

Comunicada acerca do roubo, a Polícia Rodoviárias Federal, que possuía uma equipe nas imediações do KM-790, da BR-163, passou a monitorar a rodovia, sendo que, por volta das 15h, logrou abordar o veículo GM/Astra, quando, então, os meliantes foram presos em flagrante delito na posse dos bens subtraídos.

Por fim, nas dependências da Delegacia da PRF, o denunciado DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, atribui-se falsa identidade, dizendo se chamar KEVIN SOUSA SARAIVA, nome de seu primo, com a finalidade de obter vantagem em proveito próprio.

[
...
]

A materialidade do delito patrimonia
l
narrado na
denúncia
foi comprovada e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementosde convicção que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida na fase judicial, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
A vítima
Pedro
Rikelme
Medeiros Farias,
ouvida em Juízo, declarou que trabalhava no estabelecimento comercial. Que no dia dos fatos, a vítima estava no caixa, que os denunciados entraram e pediram para ver coleira de cachorro que ficava lá na frente. Que estavam em 03, dois deles foram para o lado da gerente, e um deles foi atrás da vítima. Que quando a vítima estava próxima da ração, um dos denunciados o abordou, colocando uma arma virada para o rosto da vítima. Que o suspeito pediu para a vítima colocar a mão na cabeça, o levou para frente do caixa, deitando-o no chão e o amarrou. Que amarrou a gerente, e mais um cliente que ali estavam. Que falaram que nada era das vítimas, que pegaram dinheiro, pegaram arma, e os celulares da vítima e de outro cliente. Que na delegacia foram lhe apresentadas fotos de suspeitos para identificação. Que recorda que 03 suspeitos entraram juntos na loja. Que não estavam usando máscaras. Que se lembra de que um deles usava um boné e outro uma camisa de pesca.

Por sua vez, a vítima
Thiago Rafael Oliveira Leites,
quando ouvido em Juízo, afirmou que no dia dos fatos, chegou para fazer uma compra na loja. Que adentrou na loja e quando chegou ao balcão, os suspeitos vieram logo atrás. Que um dos suspeitos o abordou e o amarrou com a cabeça voltada para o chão, oportunidade em que tomou o celular de seu bolso. Que procuravam as armas. Que tentavam arrombar o cofre. Que a todo o momento perguntavam sobre a chave do cofre. Que ficou amarrado por uns 15, 20 minutos. Que depois que os suspeitos foram embora, um dos reféns conseguiu se soltar, e desamarrou os demais. Que foram amarrados com corda que era vendida na loja. Que o declarante viu que estavam armados, e os suspeitos disseram que se as vítimas reagissem iriam atirar. Que sabe que um deles estava armado.

Outrossim, a vítima
Maria das Graças Silva dos Santos,
declarou que estava presente no dia dos fatos. Que primeiro entrou na loja um cliente. Que logo em seguida entraram os 03 suspeitos, e pediram ao seu parceiro de trabalho sobre coleiras. Que ele foi até lá. Que dois deles abordaram o cliente e a declarante, mandando
deitar
. Que amarraram a declarante com o rosto voltado para o chão. Que pediram a chave do cofre, e ficavam pressionando a declarante. Que conseguiram abrir o cofre e pegaram as armas. Que os suspeitos saíram, deixando as vítimas amarradas, mas a declarante conseguiu se soltar. Que chamaram a polícia.

Por conseguinte, ouvido em Juízo, a vítima
Cleivan
Paulo Malaquias
, mencionou que é proprietário do estabelecimento
comercial. Que não estava presente no momento do roubo, mas viu nas câmeras de segurança, que entraram 03 pessoas, armadas, que renderam os funcionários e clientes, amarrando-os e colocando-os virados para o chão. Que falaram para ficarem quietos, que ‘‘a gente só veio fazer o nosso serviço’’. Que
da
para ver bem as pessoas nas filmagens. Que entregou as filmagens para a Polícia. Que entraram no cofre e levaram as armas. Que o declarante conseguiu recuperar as mercadorias levadas, mas ficou com prejuízo do estrago que fizeram lá dentro, entre portas, fechaduras e celular, em torno de uns 4 mil reais. Que as outras vítimas conseguiram recuperar os celulares, mas estavam quebrados. Que entraram na loja fingindo que eram clientes. Que pediram para ver coleiras de cachorro. Que quando o funcionário chegou à seção das coleiras, eles anunciaram o assalto. Que pegaram uma faca na loja e usaram na intimidação. Que uma vizinha lhe falou que tinha alguém fora do estabelecimento, dentro do carro.

Ainda, a vítima
Estefani Gabriela Silva Garcia,
informou que no momento não estava na loja. Que é proprietária do estabelecimento comercial. Que pelas imagens das câmeras conseguiu visualizar tudo o que ocorreu. Que entram em 03, pedindo no primeiro momento ao funcionário, Pedro, para lhe mostrarem uma coleira. Que dois foram com o funcionário, e assim que saíram da vista do cliente e da outra funcionária que ali estavam, eles apontaram a arma para o funcionário, Pedro, e anunciaram o assalto. Que também renderam a outra funcionária e o cliente que estava dentro da loja. Que mandaram todo mundo
deitar
no chão e os amarraram. Que começaram a procurar objetos para arrebentarem a porta do cofre para subtraírem as armas. Que visualizou que dois dos suspeitos adentraram a loja com arma de fogo. Que a arma branca utilizada no assalto foi subtraída na loja. Que um dos suspeitos ficou esperando no carro. Que uma vizinha lhe informou que viu um carro, tipo corsa, cor prata, muito tempo parado e com um integrante dentro dele, e passou as informações para a polícia. Que durante a manhã inteira teve um dos integrantes do assalto ficou
em baixo
de uma árvore, que a vítima viu isso através das câmeras de segurança. Que esta pessoa estava com a mesma roupa de um dos suspeitos que adentrou a loja. Que estava com uma camisa bordô social, tênis preto, com listra branca. Que as filmagens foram entregues para a Polícia. Que estima que permaneceram dentro da loja por uns 15, 20 min. Que a Polícia Federal, recuperou as armas, o dinheiro e uma das armas brancas, um punhal. Que tiveram prejuízos de 02 a 03 três mil reais, com as portas, cadeados, telefone que quebraram, celulares que levaram. Que na delegacia, lhe mostraram imagens dos suspeitos. Que por conta
das
câmeras terem
filmando
muito bem o rosto deles, conseguiu identificá-los. Que alguns deles inclusive, estavam com a mesma roupa que utilizaram no assalto.

Ouvida em juízo, a vítima
Éder de Paula Farias,
narrou que

chegou na loja na hora que estava acontecendo o assalto. Que tem dois filhos que trabalham na loja, que no momento que passou lá para
busca-los
mas a loja estava com a porta fechada, e as coisas estavam tudo lá fora. Que ficou do lado de fora esperando, pois achou que estavam em alguma reunião, oportunidade em que um indivíduo
abordou o declarante do lado de fora, anunciou o assalto

e o levou para dentro da loja. Que amarrou o declarante e o mandou
deitar
no chão. Que o indivíduo que abordou o declarante era magro e alto.

O Policial Militar,
Wagner Vilalba Buque
, ao ser ouvido em juízo, declarou que estava a serviço no dia. Que receberam a informação que havia acontecido um roubo no estabelecimento comercial
Agropesca
. Que haviam subtraído várias armas de fogo. Que se deslocaram imediatamente ao local e encontraram as vítimas bastante apavoradas. Que no local conseguiram levantar algumas informações, sobre por onde eles teriam saído. Que receberam informação de que estavam colocando algumas caixas, produtos, dentro de um veículo
astra
, modelo antigo, cor prata. Que radiaram as viaturas e comunicaram as forças de segurança da região. Que após o repasse, receberam a informação de que o veículo foi localizado em sentido Sinop, e que a PRF já estava em acompanhamento. Que próximo ao trevo de Vera, localizaram a PRF com os 04 suspeitos apreendidos, e a grande quantidade de armas recuperadas. Que durante o trajeto foram informados por um deles de que haviam jogado os celulares das vítimas próximo a faculdade Unic. Que foram até o local, e conseguiram localizar os 03 celulares, quebrados. Que as armas foram localizadas dentro do carro, dois
revolveres
n. 38, em posse dos suspeitos, e as maletas com os armamentos roubados da
Agropesca
estavam no
porta malas
.

Demais disso, o Policial Rodoviário Federal,
Guilherme Vicentini,
quando ouvido em juízo
,
asseverou que

no dia dos fatos, o declarante e o colega
Nadabe
, estavam responsáveis pela fiscalização do trecho, Sinop – Sorriso/MT, momento em que receberam informação da Polícia Militar de Sorriso de que havia acabado de ocorrer um assalto na
Agropet
. Que as características repassadas foram sobre 04 indivíduos e que estariam em um Astra de cor prata. Que cerca de 10 minutos depois que receberam a informação, avistaram o veículo no trecho, vindo de Sorriso/MT. Que ao fazerem a abordagem verificaram que no compartimento da frente do
veiculo
, porta luvas, tinham dois
revolveres
municiados e uma faca. Que as armas que haviam sido roubadas do Petshop estavam no
porta malas
. Que no momento da abordagem os suspeitos não apresentaram nenhum documento. Apenas informaram os nomes. Que encaminhados à delegacia, foram coletadas a qualificação de todos, para colocarem no boletim de ocorrência. Que apenas o rapaz que estava dirigindo o veículo Astra, se declarou como Kevin Souza Saraiva, deu uma data de nascimento e nome da mãe. Que esse foi o único suspeito, que o declarante não conseguiu localizá-los no sistema. Que posteriormente a Polícia Civil descobriu que ele não se chamava Kevin, e que já tinha um mandado de prisão em aberto.

Por sua vez, a testemunha,
Nadabe
de Sousa Ferreira,
Policial Rodoviário Federal, que participou da abordagem, quando ouvido em juízo narrou que no dia dos fatos estavam

realizando a fiscalização de radar, entre Sorriso e Sinop/MT. Que receberam uma denúncia via aplicativo de mensagem de que havia ocorrido um roubo na cidade de Sorriso/MT, e que o veículo com as características, Astra de cor prata,
teria dado apoio no roubo. Que após alguns minutos, realizaram o acompanhamento e deram ordem de parada a veículo, momento em que abordaram os 04 indivíduos. Que durante a abordagem, pediram para os 04 indivíduos desembarcarem do veículo, e quando o declarante olhou para dentro do veículo visualizou uma faca em cima do banco. Que abriu
o
porta luvas, e localizou dois
revolveres
. Que as armas roubadas do estabelecimento comercial estavam dentro do
porta malas
. Que solicitaram apoio da
Policia
Militar para realizar o deslocamento dos indivíduos para a delegacia. Que um dos suspeitos, passou o nome de Kevin, mas na delegacia de polícia civil foi constatado que se tratava de outra pessoa.

Em sede judicial, as testemunhas
Raimundo Novais da Conceição Silva,

Tharcizio
Guilherme da Silva,
arrolados pela defesa de Ricardo, nada presenciaram a respeito dos fatos apurados, apenas ressaltaram os predicados pessoais do réu e informaram sobre a convivência familiar

Demais disso, em juízo, por sua vez, cientificados de seus direitos e garantias constitucionais, inclusive o de permanecer calado,os réus,
Rodrigo, Ricardo e
Jhonatã
, confessaram que participaram ativamente da prática delitiva
. Vejamos.

O denunciado
Rodrigo Junior de Souza Freire,
em seu interrogatório judicial, disse que foram ao estabelecimento comercial com intuito de comprar uma coleira de cachorro. Que estava com dificuldades financeiras, e resolveram mudar de ideia e realizarem o assalto. Que conhece os outros denunciados de festas. Que estava em uma festa sexta-feira com um amigo chamado Gerson. Que ao chegarem, já estavam na festa Ricardo e
Jhonatã
. Que começaram a beber juntos. Que Gerson e a esposa começaram a discutir. Que Gerson falou que iria embora. Que o denunciado escutou a esposa de Gerson falar que não iria embora com ninguém armado, oportunidade em que Gerson entregou sua arma aos denunciados para guardarem. Que no outro dia, o interrogado chamou
Dhenison
para darem uma volta e buscarem o restante das armas e levarem para Gerson. Que sua mãe ligou para buscar coleira de cachorro. Que a
Agropesca
era a caminho. Que quando chegaram lá viram que tinham poucas pessoas no local, mudaram de ideia e deram voz de assalto. Que o objetivo era levar o caixa. Que viram o cofre, mas não conseguiram abrir. Que viram uma porta com dois cadeados, que destruíram os cadeados e encontraram um monte de armas, que ficaram doidos e não sabiam o que iam fazer com elas. Que foram carregando as coisas para o carro. Que pediram para
Dhenison
os deixarem em Sinop. Que foram presos na Br.

Oacusado
Ricardo Silva Santos
, manifestou que conhece apenas o
Jhonatã
. Que estavam indo levar um
revolver
n. 38, para um rapaz que havia deixado com os denunciados em uma festa sexta-feira. Que a mãe do Rodrigo tinha pedido para comprarem uma coleira de cachorro, mas ao chegarem lá mudaram de ideia e resolveram praticar o assalto.

Ato contínuo, o denunciado
Jhonatã
da Silva Paixão,
disse que conhece Ricardo, e às vezes saiam com Rodrigo. Que de fato realizaram o assalto. Que estava com dificuldades financeiras. Que o objetivo era pegar o dinheiro e pagar suas dívidas. Que o denunciado, o Rodrigo e Ricardo entraram no estabelecimento comercial. Que entraram para comprarem uma coleira, mas como
haviam
poucas pessoas no local, mudaram de ideia e anunciaram o assalto. Que mandaram as pessoas
deitarem
no chão.

Em seguida, fora interrogadoo acusado,

Dhenison
Kennedy Barros Saraiva,
em Juízo, o qual declarou que conhece os outros denunciados de festas. Que o crime foi premeditado. Que possui um veículo Astra Prata. Que no momento do assalto, estava dentro de seu carro próximo a loja. Que não sabia que os outros denunciados iam cometer o assalto, que só ficou sabendo
no momento em que
eles chegaram com as caixas. Que Rodrigo o chamou para comprar uma coleira para cachorro. Que ficou o tempo todo dentro do carro.

Com efeito, cumpre ressaltar que, analisando a dinâmica dos fatos, muito embora o acusado
Dhenison

tenha aduzido desconhecimento da intenção dos corréus, sob o argumento de que estaria apenas lhes dando carona, tal assertiva não se mostra
verossímel
,

eis que seu envolvimento
encontra-se
efetivamente demonstrado pelas declarações judiciais e extrajudiciais, pela apreensão do veículo utilizado no roubo, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos das vítimas. Além da própria declaração do denunciado quando de seu interrogatório em juízo, informando que o ‘‘crime foi premeditado’’. Logo, não há como não concluir que os acusados agiram em unidade de desígnios, previamente acordados e em comunhão de esforços para a prática delitiva em comento. [...]

Conforme se infere d
a prova oral acima reproduzida, a
s vítimas relataram de forma consistente como foram surpreendidas pelos
apelantes
, que inicialmente fingiram ser clientes, mas logo anunciaram o assalto, utilizando
uma
arma de fogo e uma
faca
para intimidar e imobilizar as pessoas presentes. Além disso, destruíram cadeados para acessar um cofre e subtraíram uma quantidade significativa de armamentos e outros bens. As declarações das vítimas corroboraram com as imagens das câmeras de segurança, que registraram a presença dos quatro acusados, detalhando suas ações dentro do estabelecimento e os métodos utilizados para a subtração dos bens.

No momento da fuga, os
apelantes
foram interceptados por policiais rodoviários federais, após denúncias e informações repassadas pela Polícia Militar. No veículo utilizado pelos
acusados
foram localizadas armas de fogo, uma faca, e os objetos
roubados. Apesar da tentativa de
Dhenison
Kennedy Barros Saraiva de alegar desconhecimento sobre a intenção dos demais corréus, seu envolvimento ficou evidente tanto pela apreensão do veículo utilizado quanto pela declaração em juízo de que o crime havia sido premeditado. Essa contradição reforça a participação consciente e ativa de todos os acusados.

Ademais, os
apelantes
Rodrigo Junior de Souza Freire, Ricardo Silva Santos e
Jhonatã
da Silva Paixão confessaram espontaneamente suas participações no crime, afirmando que inicialmente pretendiam comprar uma coleira de cachorro, mas que decidiram realizar o assalto ao perceberem a oportunidade. As confissões, associadas às demais provas, demonstraram claramente a divisão de tarefas entre os agentes, com
Dhenison
Kennedy
aguardando no veículo para facilitar a fuga.

Em relação à suposta nulidade do reconhecimento pessoal, é fato que
o Superior Tribunal de Justiça
tem julgados nos quais destaca a necessidade de obediência ao disposto no art. 226 do
Código de Processo Penal
.
No entanto,
a mesma corte superior entende
que não há falar em desrespeito ao citado dispositivo processual se a decisão se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova para caracterizar a autoria do crime.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não
uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art.
226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)
Destacamos

No caso, conforme exposto acima, a
condenação baseou-se em provas autônomas e suficientes, não se limitando ao reconhecimento pessoal.

Dessa forma
, a concatenação das provas
produzidas
nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do
s

quatro

apelante
s
, não se pode
ndo
cogitar, portanto, na absolvição
deles
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência
da sentença condenatória
.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode esquecer que, para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais
elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena
-base
dos crimes de roubo circunstanciado, com fundamentos idênticos para todos os
apelante
s
:

[...]
No que se refere à
culpabilidade
, verifica-se que
a mesma
não extrapola o tipo. Seus
antecedentes
são imaculados. Não há nos autos fato que desabone a
conduta social
do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade do agente
. As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de agentes, utilizando-se de arma branca e restrição da liberdade, com os demais réus, o que considero grave, portanto, utilizo essas causas de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O E. TJMT já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 32: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou
consequências para as vítimas
que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento das vítimas
, tenho que estas não contribuíram para a realização da conduta em apreço.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a
pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime: concurso de agentes, utilização de arma branca e restrição da liberdade).
[...]
Destaques no original

Como se vê,
a
magistrad
a

considerou como desfavoráveis
somente
as circunstâncias do crime,
pois
os apelantes
pratic
aram
o fato em concurso de agentes, utilizando-se de arma branca e restrição da liberdade
das vítimas.

Merece registro
, por
pertinente
,
que a fundamentação empregada

n
a sentença condenatória
utilizou três das quatro causas de aumento reconhecidas para
negativar as circunstâncias do crime na primeira
fase da dosimetria da pena
(concurso de pessoas,
emprego de arma branca e restrição da liberdade das vítimas)
. Todavia, não há falar-se em
bis in idem
, pois
a
sentenciante
não as considerou na terceira etapa dosimétrica, visto que, expressamente, aplicou
na
última
fase
somente
a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
.

Aliás,
acerca do assunto, é pacífica na jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
“
a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1745746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 02
.
02
.
2021, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
08
.
02
.
2021)
, exatamente como ocorreu no caso em análise
.

Sendo assim
,
diante
d
as particularidades do delito e
d
a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada
pelos apelantes
, mostra-se

suficientemente fundamentado o aumento da
s

pena
s basilares
, não havendo
, portanto,
ilegalidade a
ser reparada
por esta instância revisora
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, os apelantes requereram
o decote da agravante do crime cometido mediante dissimulação, prevista no art. 61, II, ‘c’, do Código Penal.
No entanto, a referida circunstância agravante deve ser mantida,
porquanto demonstrado que os apelantes se fizeram passar por clientes
para terem acesso ao estabelecimento comercial
assaltado
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, os apelantes postularam a exclusão
das quatro causas de aumento de pena reconhecidas na sentença.

Contudo, a
s circunstâncias majorantes do exercício da violência ou ameaça com emprego de arma de fogo e arma branca, concurso de duas ou mais pessoas
e restrição de liberdade das vítimas, estão comprovadas pelas filmagens das câmeras de segurança instaladas na
Agropesca
, bem como pelo depoimento das vítimas e testemunhas, que ao serem ouvidas durante a fase judicial, afirmaram que três pessoas anunciaram o assalto, mediante uso de arma de fogo e uma faca, amarrando as vítimas, que permaneceram com suas liberdades restringidas pelos
assaltantes
no interior do estabelecimento comercial.

O
pedido de decote da causa de aumento do concurso de pessoas
(art. 157, § 2o, II, do CPP)
,
sob o fundamento de ausência de liame subjetivo
, não merece prosperar, tendo em vista que
a dinâmica do ocorrido não deixa dúvidas de que
os
quatro
apelantes
agi
ram
em comunhão de esforços e unidade de desígnios, sendo que, enquanto
Johnatã
Silva Paixão, Rodrigo Júnior e Ricardo praticava
m
o verbo núcleo do tipo - subtrair -,

Dhenison
Kennedy, de forma consciente e voluntária, lhe
s
dava cobertura na ação criminosa e ainda contribuiu para a fuga, na tentativa de garantir o êxito da ação delituosa.

Em relação
ao pedido de afastamento da majorante
do
emprego de arma branca
(art. 157, § 2o, VII, do CPP),
visto que não restou claro qual dos
apelantes
utilizou a
faca
, não há como afastar a citada majorante,
porquanto
em crimes praticados em concurso de pessoas,
as elementares
se estendem a todos, respondendo eles pelo mesmo crime, nos termos do art. 29 do
Código Penal
.
Sendo assim, u
tilizada a arma branca por um dos autores na prática delitiva, todos respondem por roubo, inclusive com a causa de aumento.

No que tange a
o
pedido de
afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo

(art. 157, § 2o-A, I, do CPP)
, ao argumento de que os artefatos bélicos não foram apreendidos e periciados, novamente, não lhes assiste razão, porque as vítimas, quando foram inquiridas em juízo, foram enfáticas ao afirmar que os assaltantes portava
m
um revólver.

Como é de trivial sabença, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais
provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A propósito, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

Destarte, tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas o efetivo uso de arma de fogo como elemento inibidor, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma
de fogo
.

I
gualmente sem consistência
o pleito
objetivando a exclusão da causa de aumento alusiva à restrição da liberdade da
s
vítima
s (art. 157, § 2o, V, do CPP)
, eis que sem embargo

de os apelantes
terem afirmado que a restrição durou por curto período e que tal meio foi empregado para garantir o exaurimento do crime de roubo majorado, ficou demonstrado pela prova oral produzida durante a instrução processual que
as vítimas foram
mantid
as
refé
ns
por período juridicamente relevante, superior, portanto, ao necessário à execução do crime em debate.
Com efeito,
as vítimas
relataram
que foram amarradas
e
ficaram sob a mira de arma de fogo e arma branca por cerca de 20 minutos, e assim continuaram, mesmo após a fuga dos
assaltantes
, até que uma das vítimas logrou êxito em desatar o nó e conseguir desamarrar
a
s demais
.

Os apelantes pretendem o reconhecimento da continuidade delitiva no lugar do concurso formal de crimes.
No entanto, considerando que foram três crimes de roubo consumado, praticados a partir de uma única ação objetivando três patrimônios distintos, de rigor mesmo o reconhecimento da prática de três crimes em concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Aliás, ainda que aplicado crime continuado, a fração de aumento seria proporcional à quantidade de crimes, ou seja, não haveria diminuição desejada pela defesa.

O
pedido de fixação de regime inicial aberto, formulado por
Ricardo, também não merece prosperar. Com efeito, n
ão há ilegalidade na fixação do regime inicial
semiaberto
de cumprimento de pena ao réu não reincidente, condenado a pena superior a 4 anos de reclusão e não excedente a 8 anos.

Por derradeiro, a
pena superior a 4
(quatro)
anos de reclusão e o cometimento do crime com violência e grave ameaça impossibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
pretendida por Ricardo.

Posto isso
,

nego provimento
aos recursos interpostos por

Dhenison

Kennedy Barros Saraiva
(
primeiro
apelante)
,

Johnatã
Silva Paixão
(segundo apelante),
Rodrigo Júnior de Souza Freire
(
terceiro
apelante)
e
Ricardo Silva Santos
(
quarto
apelante),

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025